Tribunal: TJMT
Processo: 1020896-30.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020896-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARTA AFONSO MACHADO - CPF: 153.536.722-91 (AGRAVADO), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO PROPOSTA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO SALDO APURADO, SOB PENA DE ACRÉSCIMO DE MULTA E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA– VALOR ADEQUADO – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cálculo foi novamente elaborado seguindo os termos do título, apurando-se o valor do reembolso devido, apresentado pelo perito de confiança do juízo e não impugnado especificamente pela parte discordante, deve ser mantida a decisão agravada que bem homologou o laudo em total conformidade com a sentença dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1013334-80.2020.8.11.0041, movida por MARTA AFONSO MACHADO, rejeitou a impugnação proposta, homologou os cálculos apresentados pela contadoria e determinou a intimação da parte executada para realizar o pagamento do saldo apurado, devidamente atualizado até a data do pagamento, sob pena de acréscimo de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%, na forma do art. 523 do CPC.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o valor apresentado pela exequente é superior ao efetivamente devido na sentença.

Relata que a contadoria do juízo, ao proceder com seus cálculos, apurou valores maiores que não foram comprovados o efetivo desconto, eis que a verdade dos fatos é que totalizou os valores descontados em folha no importe de R$23.113,06, relativo aos dois contratos objeto da lide.

Aduz que conforme relatórios de descontos, bem como, com as faturas apresentadas nos autos, é de fácil percepção comprovar que os descontos foram no importe de R$21.273,28 referente aos dois contratos. Não obstante, foi indeferido o requerimento para que fosse expedido ofício ao INSS para comprovar que os valores descontados foram conforme as faturas apresentadas.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reconhecido como devido o valor indicado de R$8.956,23.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 231592690).

Contraminuta, no Id. 231182691, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A Agravada ingressou com Ação Declaratória em face de o Agravante, resultando na sentença de parcial procedência, cujo recurso de Apelação foi dado parcial provimento para afastar a condenação em danos morais, readequando o ônus de sucumbência.

O Banco/Agravante compareceu em juízo e informou a existência de um saldo devedor de R$2.089,86, do que foi intimada a parte adversa/Agravada, que protestou pelo encaminhamento do caderno processual ao Contador do Juízo, o que foi deferido, encontrando este o valor de R$17.289,39 em favor da Exequente.

Ante a produção do cálculo, o Agravante apresentou cálculo simples e suscitando que o valor devido à Agravada seria o total de R$8.933,16 (oito mil e novecentos e trinta e três reais), mencionando que o cálculo da contadoria judicial apurou valores a maior, que não foram comprovados o desconto.

O d. Juízo determinou a intimação do perito nomeado para a realização do cálculo judicial para se manifestar sobre os apontamentos do Banco Agravante.

Ato contínuo, a d. Contadoria informou que foi seguido estritamente o que constou em sentença e acórdão proferidos, com a readequação de todos os contratos enumerados na demanda, bem como utilizados os valores demonstrados como descontados da parte autora, senão vejamos o diz o laudo:

Portanto, em consonância ao informado e, ante aos documentos que foram juntados aos autos e utilizados pela contadoria judicial para lavrar o cálculo, agiu bem o Magistrado
a quo
ao homologar o cálculo apresentado e determinar que o banco pague o valor apurado.

Salienta-se que os
cálculos realizados pela Contadoria Judicial possuem presunção
iuris tantum
de

veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada, de modo que há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

E ainda, nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha objetivamente, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação genérica.

A par do exposto, colaciono as seguintes jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - QUITAÇÃO DAS PARCELAS -
CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA - INSURGÊNCIA DO BANCO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE RECHAÇAR O VALOR APRESENTADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário. A mera impugnação genérica, sem apontar o valor entendido como devido, não é suficiente para rechaçar a quantia apresentada pelo perito.
” (TJMT, AI 141423/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS. ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS
. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014) (grifo nosso)

Desta feita, diante da ausência de impugnação específica pela parte discordante, deve ser mantida a decisão agravada que bem homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, em total conformidade com a sentença dos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024